Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727334-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON BATISTA DE ANICETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON BATISTA DE ANICETO contra a decisão que indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor autônoma para pagamento dos honorários advocatícios contratuais, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0705410-69.2023.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, que o destacamento dos honorários contratuais encontra previsão no Estatuto da OAB e não há impedimento legal para a providência requerida na origem. Defende a aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 47 ao presente caso. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar aquela decisão. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante pretende a expedição de requisição de pequeno valor – RPV com destaque dos honorários contratuais ajustados entre o advogado e o credor, na forma do artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Com efeito, os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não devem ser pagos mediante requisição de pequeno valor - RPV autônoma, pois não abarcados pela Súmula Vinculante n. 47. Isso porque os honorários advocatícios contratuais denotam relação obrigacional entre o constituinte e seu patrono, o que torna inviável a expedição de precatório ou RPV contra o Distrito Federal apenas em relação à verba honorária contratual, ou seja, de forma separada do crédito principal. Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante no 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante no 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1374239 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 08-08-2022 PUBLIC 09-08-2022)” - grifo nosso De igual modo, a jurisprudência e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula Vinculante 47 restringe-se aos honorários de sucumbência e, portanto, não abrange os honorários contratuais. Entendimento do STF e do Conselho Especial do TJDFT. 2. Embora o art. 22, § 4o, da Lei N. 8.906/94 (Estatuto da OAB) permita o destaque/reserva de honorários contratuais para que o depósito seja realizado diretamente ao patrono quando da liberação ao seu cliente do valor principal de RPV ou de precatório, é vedado qualquer fracionamento ou adiantamento indevidos, nos termos do art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1714725, 07372153120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal, nem concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator